Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto aos pedidos constantes do ID: 20238280. I. Brasília, 21 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador